Tribunal: TJSP
Processo: 1042302-74.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITBI – Insurgência em face da r. sentença que denegou a ordem de segurança – Impetração voltada para impedir cobrança de ITBI incidente sobre o valor de edificações futuras nos contratos do empreendimento "Residencial Ecoviva Mais Parque" – Descabimento – A base de cálculo do ITBI deve incidir sobre o valor da transmissão que realmente ocorrer

Ementa:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ITBI – Insurgência em face da r. sentença que denegou a ordem de segurança – Impetração voltada para impedir cobrança de ITBI incidente sobre o valor de edificações futuras nos contratos do empreendimento "Residencial Ecoviva Mais Parque" – Descabimento – A base de cálculo do ITBI deve incidir sobre o valor da transmissão que realmente ocorrer no momento, qual seja, da fração do terreno, e não sobre edificação que ainda será construída – Impossibilidade de incidência do tributo em questão sobre construção futura – Inteligência das Súmulas 110 e 470 do STF – Outrossim, "O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro" (tese fixada em sede de repercussão geral – Tema 1124) – Precedentes desta Corte – Sentença reformada – Recurso provido.